Tribunal: TJDFT
Processo: 0005235-75.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005235-75.2016.8.07.0014 RECORRENTE: DIOGO TEIXEIRA LEITE RECORRIDO: OMEGA SUPER TROCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DEFESA. REJEITADA. TROCA DE ÓLEO. DEFEITO NO MOTOR DO VEÍCULO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Não há cerceamento do direito de defesa quando ausentes os requisitos exigidos no art.6 da lei consumerista. 2. Apesar dos documentos e da prova fática colacionada, o autor não demonstra de forma inequívoca o nexo de causalidade existente entre a troca de óleo e o defeito no motor do veículo. 3. O senso comum nos conduz à conclusão de que a saída do veículo da oficina do réu sem a colocação dos parafusos e anéis ou eventual má colocação acarretaria tão logo a perda de todo o óleo lubrificante, não permitindo o regular funcionamento do motor pelo lapso de 10 (dez) dias, como alega o recorrente. 4. Uma vez não comprovado o liame entre o serviço e o suposto dano, pois a dinâmica apresentada não se mostrou convincente, restam prejudicados os pedidos de indenização por dano material e lucros cessantes. 5. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a turma julgadora deixou de reconhecer a presença dos requisitos necessários para a inversão do ônus da prova, não havendo, ademais, no seu entendimento, justificava para afastar a responsabilidade que imputa à ora recorrida pelos danos que teriam sido provocados pela má prestação do serviço. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a conclusão do acórdão foi no sentido de que a “dinâmica dos fatos alegada pelo autor não se mostra verossímil, com base na convicção deste Juízo. Ademais, as partes foram devidamente intimadas para a fase de especificação de provas e o autor manifestou-se pela inexistência do interesse em produzir outras (...) partindo das premissas fáticas apresentadas e sopesando ainda o tempo de uso do veículo, conclui-se pela ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o serviço e os danos no motor” (ID 12175514 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029